Tribunal: STF
Processo: Rcl 3375
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em reclamação. 2. Intervenção no processo
   de reclamação. Faculdade do interessado. Não obrigatoriedade.
   Ausência de ofensa aos princípios da ampla defesa e do
   contraditório. 3. Vencimentos. Execução provisória de decisão
   judicial, posteriormente reformada em julgamento de recurso
   extraordinário. Não ocorrência de violação à coisa julgada. 4.
   Análise de fatos. Impossibilidade em sede de reclamação. Ausência
   de violação ao princípio da segurança jurídica. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.